Tribunal: TJMT
Processo: 0011476-84.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011476-84.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLENE DE BARROS - CPF: 265.540.438-61 (APELANTE), KAMILA SOUZA LIMA - CPF: 711.154.121-91 (ADVOGADO), DAYANNE CRISTINA LEITE - CPF: 024.951.311-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EXTINÇÃO DO FEITO – INÉRCIA - PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação pessoal do Defensor Público, e a consequente extinção do processo pelo abandono da ação, é causa de nulidade absoluta do processo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por MARLENE DE BARROS
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada n. 0011476-84.2016.8.11.0004 - Cód. 11591309 (Proc. Eletrônico) - Cód. 233301 (Proc. Físico), proposta em desfavor de
DAYANNE CRISTINA LEITE
, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Sustenta a apelante que o art. 5o, § 5o. da Lei 1.060⁄50 estabelece que a intimação pessoal do Defensor Público de todo e qualquer ato realizado no processo é norma de ordem cogente, devendo ser obedecida, sob pena de nulidade; bem como, a realização do ato processual em desatendimento à forma prescrita em lei já traz, em si, presunção de prejuízo, o que se evidencia nos autos.

Argumenta também, que ‘a Lei Complementar no 80, ao tratar da organização da Defensoria Pública, estabelece, em seu art. 128, I, que é prerrogativa da Defensoria Pública do Estado “receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos”.’.

Para fins de prequestionamento, menciona-se como dispositivos legais o artigo 5o, LV, da Constituição Federal, que consolida a garantia do contraditório e da ampla defesa; artigo 128, I, da Lei Complementar 80/94 (prerrogativa da intimação pessoal da Defensoria Pública; artigo 278, 281 e 282, todos do Código de Processo Civil (estabelecem as consequências da nulidade dos atos processuais).

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade da sentença extintiva de ID n.o 44953559, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, o que se dará mediante intimação pessoal da Defensora Pública que oficia perante o juízo para promover os atos necessários à continuidade do feito.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por MARLENE DE BARROS, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada n. 0011476-84.2016.8.11.0004 - Cód. 11591309 (Proc. Eletrônico) - Cód. 233301 (Proc. Físico), proposta em desfavor de DAYANNE CRISTINA LEITE, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

Constata-se que a parte autora é representada pela Defensoria Pública, cuja intimação deve se dar de forma pessoal, o que não ocorreu 'in casu', nem mesmo através de publicação no Diário Oficial.

Há expressa previsão legal (art. 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/94) garantindo aos defensores públicos a prerrogativa processual de serem intimados pessoalmente, mediante entrega dos autos com vista, de todos os atos do processo. A ausência de intimação pessoal enseja a nulidade prevista no art. 247 do Código de Processo Civil, impondo-se a cassação da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça já forneceu precedente:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IPTU. LANÇAMENTO NOTIFICADO PELO RECEBIMENTO DO CARNÊ. DEFENSOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS. 1. É prerrogativa da Defensoria Pública, consoante preconizado nos arts. 5o, § 5o, da Lei Federal n.o 1.060/50 e 44, da Lei Complementar n.o 80/94, a realização da intimação pessoal: "Art. 5o:(...) (omissis) § 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. (Incluído pela Lei no 7.871, de 1989)" "Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: I - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se-lhe em dobro todos os prazos;(...)." 2. In casu, consoante consignado no próprio voto condutor dos embargos de declaração (fls. 112 e 113), não houve a intimação pessoal do respectivo membro da defensoria pública para manifestação sobre o recurso de apelação interposto pela Municipalidade, o que configura nulidade absoluta, nos termos do art. 247 do CPC. 3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à Corte de origem, com anulação dos atos posteriores à sentença, para regularização da intimação pessoal da defensoria pública, oportunizando-se a apresentação de contra-razões à apelação. (STJ - 1a Turma, REsp 1035716 / MS, Relator Ministro LUIZ FUX, Data da Publicação/Fonte, DJe 19/06/2008)

Também o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal n. 80/94:

"Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;"

Além disso, o ato foi contrário aos princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no Código de Processo Civil de 2015:

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Conclui-se que configurada ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, na medida em que o Defensor Público não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, sendo evidente o prejuízo ao direito da parte, que teve o processo extinto por desinteresse processual.

Nesse sentido, eis como já se pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE AUDITIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA RESERVA DE VAGA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. PREJUÍZO MANIFESTO DO AUTOR. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública foi determinante para a improcedência do pedido, tendo em vista que o Autor, ora Agravado, viu obstaculizado o seu direito à produção da perícia médica para aferir o grau de sua deficiência física, tanto é que o Tribunal de origem, em grau de apelação, baseou-se única e exclusivamente na certidão emitida pela Comissão Examinadora, que o considerou inapto para o exercício do cargo almejado. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no REsp 1057240 / DF. Quinta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. J. 21/10/2008).

Ainda:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABANDONO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. ARTIGO 267, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA ANULADA. - A extinção por abandono da causa requer a prévia intimação tanto dos procuradores, como da parte autora. - Não tendo o defensor público, procurador da parte autora, sido intimado para dar andamento ao feito, não há como extinguir o processo com base no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo ser anulada a sentença recorrida." (TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.015794-7/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2014, publicação da súmula em 16/12/2014).

Dessa forma, impõe-se a anulação de todos os atos processuais praticados desde a certidão de (id. 75561964), a fim de sanar o vício apontado, isto é, proceder à intimação pessoal do Defensor Público, com o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021